Tribunal: TJPA
Processo: 0849030-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849030-08.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCO GUSTAVO DE LIMA VINAGRE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO REORGANIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULATIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento de contrato bancário denominado “Crédito Reorganização”, firmado em 28/10/2021, mediante o qual foi concedido crédito ao réu no valor de R$ 115.154,06. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o demandado ao pagamento de R$ 141.653,19, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia contábil, além de alegar insuficiência probatória, distribuição equivocada do ônus da prova, abusividade de encargos contratuais, irregularidade na incidência cumulativa de juros e correção monetária e impossibilidade de cobrança de parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se a sentença apresenta fundamentação suficiente; (iii) verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a contratação e a evolução do débito; (iv) determinar se houve abusividade nos juros e encargos contratuais; (v) examinar a legalidade da incidência cumulativa de juros moratórios e correção monetária; e (vi) aferir a possibilidade de vencimento antecipado das parcelas vincendas diante do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental acostada aos autos é suficiente para formação do convencimento judicial e a parte não aponta objetivamente inconsistências técnicas nos cálculos apresentados pela instituição financeira.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar expressamente as questões essenciais da controvérsia, inexistindo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

6.

A ação de cobrança fundada em instrumento contratual particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, inexistindo prescrição quando a demanda é ajuizada no ano subsequente à contratação.

7.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar contrato, extratos bancários, demonstrativos de evolução da dívida e planilha atualizada do débito.

8.

Alegações genéricas de abusividade de juros e encargos contratuais desacompanhadas de demonstrativo técnico, cálculo contábil ou comparação objetiva com taxas médias de mercado não autorizam revisão judicial do contrato.

9.

A incidência cumulativa de juros moratórios e correção monetária é legítima, pois se tratam de institutos distintos, decorrendo os juros do inadimplemento obrigacional e a correção monetária da recomposição inflacionária.

10.

O vencimento antecipado da dívida é admissível quando expressamente pactuado e regularmente comprovado o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia e a alegação de abusividade contratual é formulada genericamente.

2.

A instituição financeira satisfaz o ônus da prova ao apresentar contrato, extratos e demonstrativos aptos a comprovar a contratação, a disponibilização do crédito e a evolução do débito.

3.

Alegações abstratas de abusividade de juros e encargos contratuais, desacompanhadas de prova técnica concreta, não autorizam revisão judicial do contrato bancário.

4.

Juros moratórios e correção monetária possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados.

5.

É válido o vencimento antecipado da dívida quando previsto contratualmente e demonstrado o inadimplemento do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, §11. CC, arts. 206, §5º, I, 389 e 1.425. Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.281.594/SP. STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1974962/TO, 3ª Turma, j. 08.08.2022. TJ-PA, Apelação Cível nº 00033832120178140035, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 29.09.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 08011817620238140116, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCO GUSTAVO DE LIMA VINAGRE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença recorrida lançada ao id nº 27364425 julgou procedente o pedido autoral, com resolução do mérito, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 141.653,19 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice INPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida ao demandado. O magistrado afastou as preliminares de ausência de interesse de agir e prescrição, entendeu desnecessária a produção de prova pericial contábil e concluiu que os documentos acostados pela instituição financeira comprovaram suficientemente a existência da relação contratual e o inadimplemento contratual imputado ao requerido.

Em suas razões recursais de id nº 27364435, o apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada acerca da alegada abusividade dos encargos contratuais; (ii) a insuficiência do acervo probatório apresentado pela instituição financeira, especialmente quanto à evolução do débito e à demonstração detalhada dos juros cobrados; (iii) a necessidade de realização de prova pericial contábil, reputando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide; (iv) equívoco na distribuição do ônus da prova, aduzindo competir ao banco demonstrar integralmente a regularidade da cobrança; (v) obscuridade e excesso na incidência cumulativa de juros e correção monetária; (vi) impossibilidade de incidência de encargos sobre parcelas vincendas; e, ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Consta dos autos que o recorrente anteriormente opôs embargos de declaração, alegando omissão, obscuridade e contradição no decisum, especialmente quanto à análise dos juros e encargos contratuais, distribuição do ônus da prova e critérios de incidência da correção monetária e juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao id nº 28275949, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação, a suficiência da documentação acostada aos autos, a inexistência de cerceamento de defesa e a correção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DAS PRELIMINARES

Preliminarmente, o apelante suscita a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, reputada imprescindível para aferição da regularidade dos encargos contratuais incidentes sobre a operação bancária objeto da demanda.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, afirmando que o magistrado singular não teria apreciado adequadamente as alegações referentes à abusividade dos juros cobrados, distribuição do ônus da prova e metodologia de atualização do débito.

As preliminares não merecem acolhimento.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o Juízo de origem entendeu estar o feito suficientemente instruído para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade processual.

Com efeito, a instituição financeira recorrida apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação e a evolução do débito perseguido, consistente em contrato eletrônico de “Crédito Reorganização”, extratos bancários, demonstrativos de evolução da dívida e planilha atualizada do saldo devedor.

Nessas circunstâncias, a prova pericial contábil mostra-se desnecessária, especialmente porque a insurgência recursal não indicou, de forma objetiva e tecnicamente delimitada, qualquer inconsistência concreta nos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende presentes elementos suficientes para formação de seu convencimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ação monitória. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela negativa de produção de perícia contábil, alegando que a perícia seria crucial para quantificar a abusividade dos juros e demonstrar o real valor devido, permitindo análise precisa da situação financeira. Requer o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil em ação monitória, quando a parte embargante limita-se a alegações genéricas de abusividade de encargos sem apresentar elementos concretos que infirmem a prova documental apresentada pelo autor. III. Razões de decidir 3. Suficiência da prova documental: Os documentos acostados aos autos, aliados às alegações da própria recorrente, constituem prova suficiente da existência da dívida, mostrando-se de rigor a constituição do título executivo. A prova escrita apta a embasar ação monitória é aquela suficiente para evidenciar razoável probabilidade do direito pretendido, não necessitando prova indubitável. 4. Alegações genéricas insuficientes: A embargante não nega a existência da contratação, limitando-se a arguir cerceamento de defesa e abusividade dos encargos sem apresentar elementos concretos. Cabe ao réu, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações. 5. Ausência de demonstração de fato impeditivo: A embargante/apelante não comprovou fato impeditivo à pretensão do embargado/apelado, não trazendo qualquer documento comprobatório da alegada abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas. 6. Juiz como destinatário da prova: O magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe aferir a efetiva conveniência e necessidade, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, havendo prova documental suficiente para evidenciar a razoável probabilidade do crédito pretendido, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a parte embargante se limita a alegações genéricas de abusividade sem apresentar elementos concretos que infirmem a documentação apresentada. 2. Cabe ao embargante, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor, trazendo elementos suficientes e específicos para contrapor a plausibilidade das alegações." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 489 e 700; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1974962/TO, 3ª Turma, j. 08.08.2022; Súmula 7/STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033832120178140035 30597518, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a mera alegação genérica de abusividade contratual não autoriza, automaticamente, a instauração de dilação probatória pericial.

Quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando expressamente a existência da contratação, o inadimplemento contratual, a suficiência da prova documental produzida pela instituição financeira, a desnecessidade de perícia contábil e a inexistência de prova apta a desconstituir a obrigação perseguida.

O ordenamento jurídico não exige que o magistrado rebata individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à solução da lide.

Nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ, AgInt no AREsp 1.281.594/SP)

Dessa forma, rejeitam-se as preliminares suscitadas pelo apelante.

3. MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança decorrente do contrato bancário denominado “Crédito Reorganização”, firmado em 28/10/2021, mediante o qual a instituição financeira concedeu crédito no valor de R$ 115.154,06 ao recorrente, cujo inadimplemento culminou na cobrança judicial do montante atualizado de R$ 141.653,19.

Inicialmente, não prospera a alegação de prescrição.

O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança fundadas em instrumento contratual particular é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Considerando que a contratação ocorreu em 2021 e a ação foi ajuizada em 2022, inexiste qualquer lapso temporal apto a fulminar a pretensão autoral.

Quanto ao ônus da prova, verifica-se que a instituição financeira cumpriu adequadamente o encargo probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, ao apresentar documentação idônea apta a demonstrar: (I) a celebração do contrato; (II) a disponibilização do crédito; (III) a evolução do débito; (IV) o inadimplemento contratual.

Por sua vez, o recorrente não produziu qualquer prova robusta apta a infirmar a documentação acostada aos autos, limitando-se a impugnações genéricas desacompanhadas de demonstração técnica concreta.

O art. 373 do CPC dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No tocante à alegada abusividade dos juros e encargos contratuais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A revisão judicial de cláusulas financeiras em contratos bancários exige demonstração concreta da abusividade alegada, especialmente mediante comparação objetiva com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Entretanto, o recorrente não apresentou qualquer demonstrativo técnico, cálculo contábil ou elemento concreto apto a evidenciar discrepância relevante entre os encargos contratados e os parâmetros praticados pelo mercado financeiro.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que alegações genéricas de abusividade contratual desacompanhadas de demonstração técnica específica não autorizam revisão judicial da dívida nem afastam a suficiência da prova documental produzida pela instituição financeira:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. ALEGACÕES GENÉRICAS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira cooperativa, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 62.275,14, decorrente de empréstimo pré-aprovado, uso de cartão de crédito e cheque especial. A sentença julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos do requerido e constituiu título executivo judicial. O réu apelou sustentando ausência de prova escrita hábil, cerceamento de defesa por bloqueio de acesso à conta, juros abusivos e capitalização indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à conta bancária; (ii) avaliar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) examinar se houve abuso na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros e à capitalização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e não adota providências para superar a alegada impossibilidade de acesso aos dados bancários, tampouco requer produção de provas. 4. A juntada de contrato de abertura de conta-corrente, acompanhada de planilhas de evolução do débito, faturas de cartão de crédito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ. 5. Alegações genéricas de cobrança de juros abusivos e capitalização indevida, desacompanhadas de planilha de cálculo, análise técnica ou indicação de valor tido por correto, não autorizam a declaração de excesso. 6. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Temas 246 e 247). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso a dados bancários quando a parte não demonstra diligência para superação da dificuldade e se mantém inerte diante de intimação para especificação de provas. 2. O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de faturas, planilhas de débito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ. 3. Alegações genéricas sobre juros e capitalização, sem prova técnica ou indicação de valor devido, não infirmam a legalidade da cobrança. 4. É válida a capitalização de juros pactuada em contratos firmados por instituições financeiras após 31.03.2000, nos termos da MP 2.170-36/2001. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, § 2º; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.06.2022; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; Súmula 247 do STJ; TJ-MG, Apelação Cível 5009171-40.2022.8.13.0145, j. 12.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5051220-98.2022.8.09.0051; TJ-RS, AC 70077722437, j. 30.08.2018; TJ-PR, AC 0024693-92.2021.8.16.0001, j. 29.01.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011817620238140116 30423953, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Embora se trate de ação monitória, a ratio decidendi aplica-se integralmente ao presente caso, uma vez que a insurgência recursal igualmente se funda em alegações abstratas de abusividade desacompanhadas de prova técnica minimamente apta a infirmar a documentação bancária produzida nos autos.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Também não se verifica irregularidade na incidência de juros moratórios e correção monetária.

A sentença determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como atualização monetária pelo índice INPC.

A correção monetária possui natureza de recomposição inflacionária, enquanto os juros moratórios decorrem do inadimplemento obrigacional, tratando-se de institutos juridicamente distintos e cumuláveis.

Dispõe o art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Também não prospera a alegação de impossibilidade de incidência sobre parcelas vincendas, pois houve reconhecimento do vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento contratual regularmente comprovado nos autos, faculdade assegurada ao credor pelo art. 1.425 do Código Civil e expressamente pactuada no instrumento contratual.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua reforma.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária deferida à parte recorrente.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026